Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-22.2023.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000213-22.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALIA SOARES DA SILVA - CPF: 707.031.551-13 (APELANTE), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIO SANTOS BOLOGNEZ - CPF: 804.869.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERLANDIO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 649.034.192-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LIMA DE ARAUJO - CPF: 059.667.404-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando a quantidade de droga apreendida (mais de 59 kg de maconha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida, encontra respaldo jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade da droga apreendida, no caso, 59,48kg de
cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores.

4. O concurso material benéfico previsto no art. 70, parágrafo único, do CP aplica-se quando um único contexto fático configura crimes distintos contra bens jurídicos diferentes, permitindo uma reprimenda mais proporcional e benéfica ao réu. No caso, a regra deve ser observada entre os crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, conduzindo à readequação da pena, sem prejuízo da manutenção do regime inicial de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso defensivo desprovido, com redução
ex officio
da carga penal.

Tese de julgamento:

1. “
A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.”

2. “
O concurso material benéfico, previsto no art. 70, parágrafo único, do CP, aplica-se quando a incidência da menor fração do crime mais grave determinar uma elevação penal maior do que aquela que seria cabível pela somatória das penas
.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, art. 42; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.143.549/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024..

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
tempestivamente interposto [certidão no id. 260539242] na forma do art. 593, I, do CPP, por
Natália Soares da Silva
, qualificada e representada pela Defensoria Pública Criminal – Núcleo de Itiquira, na pessoa da Dra. Sandra Cristina Alves, em face da sentença lavrada em 28/8/2024 [id. 26053235] na ação penal n. 1000213-22.2023.8.11.0027, do Juízo da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou a apelante
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 757 dias-multa, valor unitário mínimo
,

pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244B do ECA], consistente no transporte de 59,48kg de maconha, juntamente com a adolescente M. E. A. F., que tinha como origem a cidade de Dourados/MS e destino a cidade de Cuiabá/MT, fato ocorrido no dia

04/02/2023, na rodovia BR 163, km 48, em Itiquira/MT.

A defesa pede exclusivamente a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a natureza da droga isoladamente considerada não serve de supedâneo para a majoração, e “[...]
não há nos presentes autos informações sobre a conduta social ou personalidade da defendente, nem mesmo sobre possíveis repercussões do suposto delito, razão pela qual deve-se interpretar de maneira mais favorável (in dubio pro reo)
” [razões, id. 260539253, p. 2].

Em sede de contrarrazões, a douta acusação [id. 260539258] pede o
desprovimento
da pretensão defensiva, argumentando que a autoridade judiciária sentenciante valorou desfavoravelmente a elevada quantidade de droga apreendida, justificando o acréscimo penal.

A distribuição da apelação criminal foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. Quarta Câmara Criminal, considerada a ausência de feitos capazes de atrair a prevenção de julgador [id. 260988178].

A certidão no id. 260988179 assinala que a apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o seu processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pelo
desprovimento
do apelo,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL, TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS FUNDAMENTOS DA PENA BASE À LUZ DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. DESPROVIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA (59,48KG) É FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR A PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA PARA O AUMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
[id. 269577258].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante foi condenada ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
07 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 757 dias-multa, valor unitário mínimo
,

pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244B do ECA], porque, no dia 04/02/2023, por volta de 04h25min, na rodovia BR 163, km 48, em Itiquira/MT, juntamente com a adolescente M. E. A. F., foi surpreendida por policiais das equipes GPT e COE-MT no veículo Caminhão Trator marca/modelo MAN/Tgx 29.440 6x4, cor branca e placa OBL5F17, atrelado aos Semirreboques marca/modelo SR/Randon SR CA, cor branca e placa HSV8A20 e SR/Randon SR CA, cor branca e placa HSV9A20, conduzido por Ederlândio Teixeira da Silva, transportando em sua mala,
59,48kg de maconha
, que tinha como origem a cidade de Dourados/MS e destino a cidade de Cuiabá/MT.

A ré é confessa e a defesa não impugnou a condenação, somente a pena aplicada, que entende deva ser abrandada.

A douta sentenciante considerou a excepcionalidade da quantidade de droga apreendida, no caso,
59,48kg de maconha
, cujo transporte sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar constitui crime, nos termos da Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998, e por isso aplicou a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/3, ou 06 anos e 08 meses de reclusão, e 667 dias-multa.

Nessa linha de intelecção, ao contrário do que estabelece o anseio recursal, o art. 42 da Lei Antidrogas prevê a possibilidade de consideração da quantidade de droga apreendida para fins de modulação da pena-base, a saber:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela exasperação da pena-base tendo como fundamento a apreensão de elevada quantidade de droga, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. O Tribunal de origem manteve a minorante na fração de 1/6 em virtude de a recorrente ter sido considerada uma "mula do tráfico", e não apenas pela quantidade de droga apreendida, não havendo, assim, que se falar em bis in idem.

4. Agravo regimental desprovido. [STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.143.549/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.]

Na segunda fase, considerou corretamente a atenuante da confissão, reduzindo a pena na fração de 1/6, fixando-a, em formação, em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 556 dias-multa.

Na terceira fase, aumento a pena na fração de 1/6 pela interestadualidade do tráfico, que percorreu ao menos duas unidades da federação, fixando a pena em 06 anos e 05 meses de reclusão, aumentando a pena de multa proporcionalmente, elevando-a, implicitamente, para 648 dias-multa.

Quanto ao delito de corrupção de menores, entendo que a aplicação da fração de 1/6 ante o reconhecimento do concurso formal heterogêneo não se aplica à espécie, visto que o resultado da aplicação da menor fração correspondente à regra do art. 70 do CP elevaria a pena a
uma quantidade superior à cominada no mínimo legal do tipo penal do art. 244-B, do ECA, que é de apenas 01 ano de reclusão
.

Logo,
de ofício
, considerando a ordinariedade das circunstâncias judiciais do crime do art. 244-B, do ECA, bem como, a impossibilidade de redução da pena-base do crime menos grave aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão [Súmula 231/STJ],
retifico o cálculo da pena
para fazer incidir a regra do concurso material benéfico [art. 70, parágrafo único, do CP], a fim de
somar as penas do tráfico de drogas e corrupção de menores
, este último em seu patamar mínimo, o que faz a pena fixada, em definitivo, em
07 anos e 05 meses de reclusão, e 648 dias-multa, valor unitário mínimo
, devendo-se registrar, ainda, que
o crime de corrupção de menores não prevê pena de multa, de modo que não teria sentido algum elevar proporcionalmente a pena pecuniária por conta da aplicação da regra do cúmulo benéfico
.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena imposta.

Ante o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Natália Soares da Silva
, qualificada, porém,
DE OFÍCIO
, aplico a regra do concurso material benéfico entre os crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, fixando a pena final de em
07 anos e 05 meses de reclusão, e 648 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantido o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena imposta, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025